Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1.. Embargos Declaratórios em que se alega omissão no acórdão quanto a fixação de honorários recursais.
2. Os honorários recursais, previstos nos §§ 1o e 11o do artigo 85 do CPC, são devidos apenas ao recorrido, nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
3. Embargos Declaratórios improvidos..